Tribunal: TJES
Processo: 5006376-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006376-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: REGINALDO LUIZ DAVEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
REEDUCANDO
QUE DESVIOU DA ROTA AO SAIR PARA TRABALHAR
. P
ROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
FALTA GRAVE HOMOLOGADA.
ART. 50, INCISO
VI
C/C ART.
39
, INCISO
S
I
I E V
, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO DE REGIME DO SEMI ABERTO AO FECHADO.
NOVO MARCO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.
DESPROPORCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
1.

O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI c/c art. 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional e a perda dos dias remidos, consoante previsão do art. 127 da mesma norma. Precedente do STJ.

2. Descabido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois não há cobrança de custas processuais em sede de agravo em execução. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer que seja remetida a presente Guia de Execução a comarca de Linhares/ES, para fins do art. 589, CPP, sob a inteligência do art. 66-A, §3°, da Lei de Organização Judiciária 234/2022

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Em igual sentido: (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado trata-se de Agravo de Execução interposto em favor de REGINALDO LUIZ DAVEL, inconformado com a decisão proferida pela juíza de direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave homologando o PAD n.º 34/2023, com fulcro no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, inciso II e V, ambos da Lei de Execução Penal, promovendo, por conseguinte, a regressão de regime prisional ao fechado, bem como fixando novo marco interruptivo para análise de benefícios progressivos no dia 24/02/2023.

Inicialmente, no tocante ao pleito defensivo de remessa dos autos a comarca de Linhares para prolação da decisão quanto ao art. 589, CPP e, após o julgamento do presente Recurso de Agravo em Execução, deverá ser remetido a unidade judiciária onde o reeducando encontra-se preso, sob pena de nulidade, incabível o acolhimento da pretensão neste momento

Isto porquê, verifica-se da decisão agravada (mov. 228.1) que a defesa do ora agravante, pleiteava no primeiro grau, a remessa dos autos para VEP de Vila Velha, vez que o reeducando encontra-se recolhido em unidade prisional daquela Região Judiciária.

Nesse momento, a juíza
a quo
bem fundamentou o não acolhimento do pleito, sob o fundamento que só será posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente após o trânsito em julgado da decisão definitiva acerca da regressão do regime.

Nesse sentido segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME ABERTO POSTERIORMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM UNIDADE PRISIONAL DE OUTRA REGIÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ANALISAR A NECESSIDADE DE REGRESSÃO ANTES DE DETERMINAR A REMESSA AO JUÍZO DO LOCAL DE RECOLHIMENTO ATUAL. INTELIGÊNCIA DO § 3º, DO ART. 66-A, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O Código de Organização Judiciária (LC 234/02) consagra, de fato, o princípio de que a competência territorial da execução penal recai sobre o Juízo responsável pela unidade prisional em que se encontra recolhido o apenado (art. 66-A). Contudo, o § 3º, do art. 66-A, do referido Diploma de organização deixa claro que essa competência vinculada ao local do recolhimento diz respeito às penas cumpridas em regime fechado ou semiaberto, tanto que a remessa da guia depende de prévio trânsito em julgado de decisão definitiva que implique o fim do benefício que justificava o estado de liberdade, dentre outras, a decisão de regressão a regime prisional que importe recolhimento. 2. No caso vertente, a remessa ao juízo diverso se deu apenas diante da informação da prisão preventiva em outra Região Judiciária, sem que houvesse qualquer decisão definitiva sobre as matérias previstas no dispositivo, de modo que a competência recai sobre o Juízo originário (suscitado). 3. À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional. 4. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES. (TJ-ES - CJ: 00099402220218080012, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 17/08/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2022).

ACÓRDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PRISÃO EM LOCALIDADE DIVERSA – NOVO DELITO – PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA – LC 234/2002 ES - APURAÇÃO DE FALTA GRAVE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE O REEDUCANDO CUMPRE PENA – PRECEDENTES DESTA CORTE 1) A questão da competência pertinente a apuração de falta grave em sede de execução penal foi definido no artigo Art. 66-A da Lei Complementar 234/2002. 2) Conforme fixou o legislador: Revogada a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, ou convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, ou regredido o regime prisional para outro que importe em recolhimento penitenciário, após o trânsito em julgado da respectiva decisão definitiva e a prisão do condenado, será este posto à disposição do Juízo da Vara de Execuções Penais competente da Região, que prosseguirá na execução da pena. 3) Conforme definido por esta corte em precedente: À luz da norma em questão, o Juízo de origem, antes de determinar a remessa ao novo Juízo onde o apenado se encontra recolhido, deveria ter realizado todo o procedimento referente ao possível reconhecimento de falta grave e regressão de regime e, somente quando eventual regressão definitiva transitasse em julgado, poderia remeter a execução ao Juízo da localidade prisional (TJES, Conflito de Jurisdição nº 100210056659, Rel. Des. HELIMAR PINTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022) . 4) Competência fixada junto ao Juízo de Linhares para processar a execução da pena do reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA nos autos SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.003. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, fixar a competência para processar a execução da pena do reeducando LEONARDO DOS SANTOS ROCHA nos autos SEEU nº 2000618-55.2019.8.08.003 junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos termos do voto do Eminente Relator. ( TJES - 2ª Câmara Criminal, relator Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 12/ Jun/2023).

Assim, corretamente agiu a Juíza
a quo
, só remetendo a Guia de Execução após a sua decisão definitiva quanto à regressão de regime.

Prosseguindo no exame do recurso, sustenta o agravante que diante da ausência de contrato assinado pelo reeducando, bem como não ter sido provado nos autos que esse tinha ciência quanto as condições do contrato de trabalho, a homologação da falta disciplinar de natureza grave deve ser anulada.

No entanto, como bem fundamentou a magistrada de primeiro grau em sua decisão de ID 228.1, “em que pese a alegação da Defesa, de que o reeducando não sabia que não podia se desviar da rota e que o contrato de trabalho assinado por este, era pertinente a contratação anterior, em análise do Procedimento Administrativo constata-se que o causídico acompanhou a oitiva do interno em sede administrativa e naquele ato o apenado declarou que tinha ciência da proibição de desvio de rota.”

Extrai-se da transcrição inserida no PAD n.º 34/2023 que o reeducando trabalhava externamente na Empresa NOVOLAR no Bairro Planalto e habitualmente saía do referido local e se dirigia até o Bairro Shell para casa dos familiares. Narra ainda que, o reeducando foi flagrado saindo de bicicleta da casa de seus familiares e sendo ordenado ao mesmo que parrasse, o apenado tentou empreender fuga em alta velocidade, sendo capturado após cair de sua condução.

Além do mais, o reeducando, ouvido em esfera administrativa e judicial, confirmou sua conduta. Vejamos alguns trechos extraídos do seu depoimento prestado em sede administrativa:

[...] "Que o declarante trabalhava na empresa NOVOLAR há aproximadamente 05 (cinco) meses; Que o declarante ia até empresa localizada no bairro Planalto de bicicleta; QUE o declarante confessa ter se desviado de sua rota e ido até o endereço descrito na ocorrência, onde reside sua avó que foi quem o criou, algumas vezes; QUE o declarante trabalhava até às 17h de segunda a quinta-feira e na sexta-feira saia às 16h; QUE o interno declara que tinha ciência de que não poderia se desviar de sua rota e ter passado em casa; QUE o declarante relata não ter atendido ao comando de parada dos inspetores pois por se tratar de um carro branco, descaracterizado, acreditou que pudesse se tratar de algum "inimigo", e por isso tentou voltar para rua de sua casa, para que caso fosse vítima de assassinato seus familiares tivessem a oportunidade de reconhecer seus algozes (...)"

Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que os mesmos não merecem prosperar, uma vez que a legislação autoriza a regressão de regime diante do cometimento de falta grave, mesmo que isso resulte em regime mais gravoso do que o fixado na sentença.

Ademais, não se constata qualquer desproporcionalidade na decisão combatida, tendo em vista que o julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE APENADO QUE NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO APÓS TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA E COAÇÃO. EVASÃO INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. PERDIMENTO DOS DIAS REMIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O apenado, embora afirme que sofreu ameaças e foi coagido, por outros detentos, para praticar novos crimes, o que teria motivado a sua evasão, não buscou auxílio junto ao estabelecimento penitenciário, onde encontrava-se cumprindo pena, devendo ser mantido o reconhecimento da falta grave, sendo inviável a sua desclassificação para falta média. 2.
O reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, tem como consectário legal a regressão do regime prisional, perda dos dias remidos, consoante previsão do art. 127, da mesma norma. Precedente do STJ. 3. A Magistrada, ao aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), de perdimento dos dias remidos, observou as diretrizes do art. 57, da Lei de Execução Penal, tendo em vista a evasão do apenado, sem justificativa plausível.
4. Recurso defensivo desprovido. (TJES; AG-ExPen 0010878-79.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO ; Julg. 27/Mar/2024 ; DJES 27/Mar/2024 ).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 118, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 118, I da Lei de Execução Penal autoriza, em razão da prática de falta grave, a regressão para qualquer dos regimes mais graves. II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que
"[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) III. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na imposição do regime fechado, em audiência de justificação, em razão de cometimento de falta grave, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Execução Penal Nº 5005063-19.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Jun/2023.

Diante do fato apurado no PAD em apreço, a prática da falta grave restou devidamente demonstrada por parte do reeducando, com fulcro no artigo 50, inciso VI c/c artigo 39, inciso II e V, ambos da Lei de Execução Penal,
in verbis:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

[...]

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Ante o exposto, não há nenhuma ilegalidade na decisão agravada que lhe impôs a aplicação dos consectários legais, diante do desvio de rota do agravante.

Por fim, resta prejudicado o pedido defensivo de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não se exige o pagamento de custas processuais em se tratando de agravo em execução penal.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter íntegra a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer da preliminar, conhecer do recurso e negar o provimento almejado.